Tribunal: STF
Processo: ADI 5039
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE REGULAMENTA A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, XII; 40, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os Estados e os Municípios podem, no exercício da competência legislativa conferida pela Constituição Federal, elaborar leis que regulamentem a aposentadoria dos seus servidores, desde que não desbordem do conteúdo do art. 40, da CRFB e, especificamente no tocante aos policiais civis, atentem à Lei Complementar 51/85, norma geral editada pela União e recepcionada pela Constituição Federal, conforme precedentes do STF.



    2. O STF tem firme entendimento no sentido de que os policiais civis não possuem o mesmo regime jurídico, inclusive no que toca às aposentadorias, daquele a que pertencem os militares, vinculando-se ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do ente federativo ao qual pertencem.



    3. O STF possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a impugnação genérica e abstrata de uma norma impede o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, pois o princípio da causa de pedir aberta não dispensa o ônus de fundamentação mínima sobre a contrariedade a determinadas regras ou princípios constitucionais, razão pela qual não se conhece da presente ação quanto ao § 3º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2008.



    4. O § 12 do art. 45 e os §§ 1º, 5º e 6º do art. 91-A, da Lei Complementar do Estado de Rondônia 432/2008, na redação dada pela Lei Complementar 672/2012, ao reconhecerem aos policiais civis o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, sem observar regras de transição quanto à data de ingresso no serviço público, nos termos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, violam os §§ 3º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal.



    5. A remuneração do cargo efetivo no qual se der a aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 40 da Constituição Federal. Assim, o § 4º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2008, ao estabelecer, por analogia às policias militares, aposentadorias aos policiais civis em valor correspondente à remuneração ou subsídio integral da classe imediatamente superior ou à remuneração normal acrescida de 20% (vinte por cento), é incompatível com o Texto Constitucional.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.